Tribunal: STF
Processo: HC 260636
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em prol do paciente, inquinando como ato coator acórdão do 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu de ação de revisão criminal.



    Insurge-se o impetrante, em suma, contra a dosimetria da pena fixada em condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, alegando, para tanto, ilegalidade na exasperação da pena-base, bem assim a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 



    Requer, ao fim, seja concedida a ordem para o fim de reconhecer o tráfico privilegiado; fixar a pena-base no mínimo legal e determinar a readequação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    Observo que não se aponta ilegalidade imputável, sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que a paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    Sob essas perspectivas, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que não esgotadas as jurisdições antecedentes, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    O exame da matéria, neste momento, compactuaria com o manejo de verdadeiro atalho processual, destinado a submeter à mais alta Corte do País, per saltum, questões que contrariem os anseios do paciente. 



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, sobretudo porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte (HC 191.593 AgR, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Plenário, julgamento virtual de 20 a 27.11.2020) 



    [...] é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] 4. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06.07.2020). 



    [...] a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros [...] (HC 198120 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)  



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional da paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante. 



    3. À vista do exposto, por força do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente